Tribunal: TJBA
Processo: 8133310-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133310-50.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: PABLO RODRIGO GOMES ROCHA SOUZA Advogado(s):LUCAS DE CARVALHO SOARES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido inicial formulado por Pablo Rodrigo Gomes Rocha Souza, confirmando a tutela de urgência e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, em razão da negativa de cobertura do tratamento domiciliar ("home care") prescrito por médico assistente, com custas e honorários fixados em 15% do valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta observa o princípio da dialeticidade, exigido pelo art. 1.010 do CPC, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura do tratamento domiciliar e fixou indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de apelação deve conter impugnação específica e direta aos fundamentos da sentença recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, sob pena de inadmissibilidade. 4. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente logicamente os motivos de fato e de direito da decisão impugnada, apresentando argumentação jurídica pertinente, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. A peça recursal limitou-se a alegações genéricas sobre ausência de falha na prestação do serviço e divergência técnico-médica, sem rebater os fundamentos essenciais da sentença, como a obrigatoriedade de cobertura do "home care", a abusividade contratual e o dano moral decorrente da conduta omissiva. 6. A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida constitui vício formal insanável, que inviabiliza o conhecimento da apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso. 2. A ausência de correlação lógica entre os pedidos recursais e os fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8133310-50.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e Apelado PABLO RODRIGO GOMES ROCHA SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do voto da Relatora.